Tribunal: TJBA
Processo: 8057166-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057166-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANUELE DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE CELULAR EM SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO (ART. 14, §3º, II, CDC). AUSÊNCIA DE DEVER ESPECÍFICO DE CUSTÓDIA SOBRE BEM PESSOAL NÃO ENTREGUE AO ESTABELECIMENTO. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL ROMPIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por Emanuele da Silva Santana e outros contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 4.400,00) e morais (R$ 15.000,00 para a autora principal e R$ 10.000,00 para os demais) ajuizados em face do Condomínio Shopping da Bahia, em razão de furto de aparelho celular nas dependências do estabelecimento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se o shopping center responde civilmente pelo furto de bem pessoal que permanecia sob a posse imediata do consumidor, sem ter sido entregue para guarda pelo estabelecimento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14, CDC), mas admite exclusão quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, II, CDC).

4. O dever de segurança do shopping abrange a incolumidade física dos frequentadores e a manutenção de ambiente seguro em termos gerais, não se estendendo à vigilância individualizada dos pertences pessoais de cada consumidor.

5. O bem furtado não foi entregue ao estabelecimento para guarda, hipótese que atrairia a Súmula 130 do STJ; permanecia sob a posse e vigilância imediata da própria consumidora.

6. O furto praticado por terceiro constitui fortuito externo, imprevisível e inevitável pela vigilância geral do estabelecimento, rompendo o nexo de causalidade.

7. Exigir vigilância individualizada e ininterrupta dos pertences de todos os consumidores seria desproporcional e irrazoável, equivalendo a erigir o shopping à condição de segurador universal.

IV – DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº 8057166-30.2023.8.05.0001, em que são apelantes,
EMANUELE DA SILVA SANTANA
e
OUTROS
, e apelado,
CONDOMÍNIO SHOPPING DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.